Tribunal: TJDFT
Processo: 0722052-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722052-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LAURA ALVES PAULINO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, LS&amp;M Assessoria Ltda Rafaela Primo dos Santos pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a penhora de eventual restituição de imposto de renda da devedora, com base no disposto no art. 833, inciso IV, do CPC. Em suas razões, o agravante sustenta a possibilidade da penhora do saldo de restituição do imposto de renda para assegurar o a quitação do débito do agravado, que se arrasta desde 2018. Argumenta que o valor relativo à restituição do imposto de renda não se assemelha a verba salarial, como equivocadamente fundamentou o juiz singular. Afirma que este Tribunal tem entendimento de que é possível a penhora de verba resultante da restituição do imposto de renda. Acresce que mesmo que se entenda que o valor da restituição do imposto de renda tenha caráter de verba salarial, ainda sim seria possível ser penhorado, pois a impenhorabilidade de verba salarial não é absoluta. Colaciona jurisprudência que entende abonar as suas teses. Aduz que a legislação determina que o juiz pode determinar as medidas cabíveis para garantir o pagamento do crédito executado. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a penhora do valor referente à restituição do imposto de renda da agravada/executada, que deve ser depositado em conta judicial vinculada aos autos originários até que ocorra o julgamento de mérito do presente recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Quanto à probabilidade do direito alegado, a jurisprudência desta Corte, em especial a da 4a Turma Cível, dá sustentação à tese do agravante. Com efeito, ao menos à primeira análise, veja-se que não parece jurídico conferir à restituição do imposto de renda, ex pronto, a proteção que se atribui às verbas remuneratórias, sobretudo porque tais verbas, uma vez destacadas dos ganhos ordinários do devedor, retornam ao seu patrimônio como ativos financeiros desprovidos de qualquer proteção contra a penhora. Calha anotar, ademais, que, mesmo que se entenda pela natureza salarial dessa restituição, nada obsta a que tenha tido origem em outras receitas do devedor, isto é, que a exação tributária tenha ocorrido em razão de outros ganhos, de natureza não-salarial – e essa demonstração cabe, em princípio, ao devedor. Por isso, descabe proclamar, ab initio e à margem de qualquer outra análise, a impenhorabilidade da verba decorrente da restituição de imposto de renda, tornando-a infensa à constrição judicial. Nesse sentido é a jurisprudência da 4a Turma Cível. Confira-se: "Agravo de instrumento. Penhora. Restituição de imposto de renda. A impenhorabilidade do valor restituído pela Receita depende da comprovação da sua natureza alimentar, que não é presumida" (Acórdão 1683210, 07320097020218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). "(...) V. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. VI. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. VII. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido" (Acórdão 1353084, 07482661020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por derradeiro, ressalte-se que a possibilidade de bloqueio do valor referente à restituição do imposto de renda não impede a agravada de demonstrar sua natureza exclusivamente salarial perante o juízo a quo. Diante do exposto, e com a ressalva feita acima, antecipo a pretensão recursal, na forma postulada, para deferir a penhora do valor referente à restituição do imposto de renda da parte agravada/executada, que deve ser depositado em conta judicial vinculada aos autos originários até que ocorra o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2023 11:12:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator